Tribunal: TCU
Processo: 014.341/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do município de Santo Amaro do Maranhão - MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o município de Santo Amaro do Maranhão - MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de Santo Amaro do Maranhão - MA efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2019 89,50 4/1/2019 665,00 4/1/2019 1.700,50 1/2/2019 35,00 1/2/2019 27,50 1/2/2019 89,50 1/2/2019 1.700,50 1/2/2019 665,00 1/2/2019 522,50 4/2/2019 35,00 4/2/2019 89,50 4/2/2019 27,50 4/2/2019 1.700,50 4/2/2019 665,00 4/2/2019 522,50 11/2/2019 4.005,56 21/2/2019 750,00 21/2/2019 550,00 26/3/2019 750,00 26/3/2019 550,00 4/4/2019 10.008,34 10/5/2019 550,00 10/5/2019 750,00 23/5/2019 550,00 23/5/2019 750,00 28/6/2019 550,00 14/8/2019 550,00 14/8/2019 750,00 2/12/2019 750,00 6/12/2019 3.096,50 19/12/2019 1.006,71 20/12/2019 3.714,20 9.3. autorizar, caso seja requerido pelo Município de Santo Amaro do Maranhão - MA, o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. informar ao Município de Santo Amaro do Maranhão - MA que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.5. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Santo Amaro do Maranhão - MA.